Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-05.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001818-05.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), RUAN GOUVEIA ALBINO - CPF: 057.992.831-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001818-05.2019.8.11.0045

APELANTE: RUAN GOUVEIA ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO MONITORAMENTO E DA BUSCA DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ASSERTIVA DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ASSINADO DIGITALMENTE POR PERITO OFICIAL CRIMINAL E LAUDO DEFINITIVO QUE CONFIRMAM A APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – DIVERGÊNCIAS DE QUANTIDADE ENTRE O LAUDO PRELIMINAR E DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA – LAUDO DEFINITIVO QUE APENAS CONFIRMA O RESULTADO CONTIDO NO EXAME PRELIMINAR – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP – TEORIA DA CO-CULPABILIDADE INAPLICÁVEL – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera realização de campana de monitoramento – após as denúncias da prática do tráfico pelo acusado –, a fim de averiguar as informações obtidas, bem como constatar os autores que, de fato, estavam envolvidos na empreitada criminosa, não é considerada ação controlada, prescindindo, assim, de autorização judicial prévia.

Segundo entendimento do STJ, por se tratar o tráfico de drogas delito de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do réu, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local.

O laudo preliminar de constatação de entorpecente, assinado digitalmente por perito oficial criminal, é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Tendo sido atestado, por dois laudos assinados por peritos oficiais, que as substâncias apreendidas se tratam de maconha e cocaína, é descabida a alegação de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas.

O fato de existir divergência quanto à quantidade da droga constante nos laudos preliminar e definitivo não compromete a materialidade do crime, tampouco é causa de nulidade, sobretudo porque a Lei de Drogas não exige o envio da totalidade da droga apreendida para ser periciada, bastando, para tanto, que remeta quantidade suficiente para que o perito possa constatar a natureza e as características da substância entorpecente a ser examinada.

A teoria da co-culpabilidade não pode ser invocada como justificativa para o cometimento do crime.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001818-05.2019.8.11.0045

APELANTE: RUAN GOUVEIA ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ruan Gouveia Albino, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade de seu monitoramento e do flagrante prorrogado, sem autorização judicial, bem como da busca domiciliar realizada no ato da sua prisão, na qual foram localizados os entorpecentes, ao argumento de que, diante da inexistência de fundada suspeita da prática de crime, a atuação policial violou o seu direito de intimidade, privacidade e liberdade, já que se deu mediante invasão de domicílio.

No mérito, postula a sua absolvição por insuficiência probatória, alegando que a materialidade delitiva não ficou comprovada, diante da ausência de conservação dos entorpecentes apreendidos até a confecção do laudo definitivo – quebra da cadeia de custódia da droga. Quando não, busca aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020